Tribunal: TJSP
Processo: 1030284-62.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE AUTORIZA CORTE DE ENERGIA E BLOQUEIO DO BOX EM CASO DE INADIMPLEMENTO. NULIDADE. VEDAÇÃO À AUTOTUTELA. LIMITES À AUTONOMIA PRIVADA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DETERMINADO.

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE AUTORIZA CORTE DE ENERGIA E BLOQUEIO DO BOX EM CASO DE INADIMPLEMENTO. NULIDADE. VEDAÇÃO À AUTOTUTELA. LIMITES À AUTONOMIA PRIVADA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DETERMINADO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. PRETENSÃO DE ACOLHIMENTO DO PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL VEICULADA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE. ELEVAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELA APELANTE. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. O pleito de reforma da sentença deduzido em contrarrazões não comporta conhecimento, diante da ausência de recurso próprio e da consequente preclusão, nos termos do art. 223 do CPC. 2. Embora os contratos de locação em shopping center sejam regidos pelo art. 54 da Lei no 8.245/91, que privilegia a autonomia da vontade, tal liberdade não é absoluta, encontrando limites nos princípios gerais do direito contratual, na função social do contrato e nos direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal. 3. É nula a cláusula que autoriza a interrupção do fornecimento de energia elétrica e o bloqueio de acesso ao espaço locado como forma de compelir o locatário inadimplente ao pagamento de aluguéis ou à desocupação, por configurar exercício arbitrário das próprias razões e violar o devido processo legal. 4. O corte de energia elétrica, utilizado como instrumento de coerção, retira a utilidade econômica do imóvel e inviabiliza a atividade empresarial do locatário, constituindo prática incompatível com o ordenamento jurídico, ainda que no âmbito de contratos empresariais. 5. Não demonstrado, de forma cabal, o alegado abandono do box pelo locatário, não há como afastar a nulidade da cláusula contratual questionada, tampouco justificar o ato de imissão de posse invocado pela locadora. 6. Considerando o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária sucumbencial devida pela ré para R$ 1.500,00, em razão do desprovimento do recurso.